Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LITISPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO HOME CARE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO E PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ZELO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. O § 3o do art. 337 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. O § 2o esclarece que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido." No caso, embora a mesma autora esteja no polo ativo, as ações propostas têm identidade de partes no polo passivo somente parcial e divergem quanto à causa de pedir e pedido. Preliminar rejeitada.
3. Cabe ao julgador, como destinatário principal da prova, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória. No caso, a decisão que indeferiu a produção de prova pericial está devidamente fundamentada, pelo que não se verifica violação ao princípio da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. À empresa prestadora do serviço home care aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor – CDC. As questões relacionadas a erros médicos e danos decorrentes de procedimentos hospitalares atraem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC.
5. O plano de saúde apelante é associação de saúde em regime de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Todavia, essa condição, por si só, não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e a análise simultânea de outros diplomas normativos, em especial o Código Civil - CC. Ademais, o plano de saúde responde solidariamente por sua rede credenciada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e da regulamentação da Agência Nacional de Saúde – ANS.
6. No caso, durante atuação da técnica de enfermagem, a autora sofreu danos que estão comprovados pelas fotos e vídeo juntados aos autos. Os registros demonstram as lesões decorrentes da queda da cama durante troca de fraldas da autora. Os relatórios médicos atestam o quadro clínico da paciente ao ser recebida na emergência, com trauma na cabeça, corte em região frontal, hematoma no pé esquerdo e escoriações.
7. A autora/paciente apresenta fato que, de modo verossímil, caracteriza fato do serviço, com dano decorrente da prestação defeituosa. Em paralelo, a ré prestadora do serviço não produz prova a demonstrar que o defeito inexiste ou decorreu exclusivamente de culpa de terceiro, ônus que lhe compete, conforme o § 3o do art. 14 do CDC. Ademais, a prestadora do serviço home care responde solidariamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício do trabalho, conforme art. 932, III, do Código Civil – CC. A ré tem a obrigação de adotar os procedimentos necessários para a boa prestação do serviço.
8. No mesmo sentido, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados. Resta caracterizada a responsabilidade do plano de saúde réu, em face da solidariedade reconhecida diante de falha ou erro na prestação de serviços de sua rede credenciada.
9. A prestação inadequada do serviço home care por ambas as rés, na medida em que foram omissas quanto ao zelo pela qualidade do serviço, contribuiu para os danos causados à autora.
10. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
11. Na hipótese, a queda da autora da cama durante a troca de fraldas resulta de má prestação do serviço home care. O episódio violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelo juízo não foi desproporcional ou irrisório.
12. Recursos conhecidos e não providos.